Tribunal: TCU
Processo: 019.999/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10018/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Célia Maria Moreira Pinto Ferreira Evangelista, Cláudia Ferreira Evangelista Guerreiro e Thatiana de Souza Cotta, dependentes do instituidor Antônio Ferreira Evangelista; e Maria Assunção Cottas e Rosângela Ruti da Silva Tinoco, dependentes do instituidor Jorge Tex de Abreu. 1. Processo TC- Processo 019.999/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Célia Maria Moreira Pinto Ferreira Evangelista (XXX.320.977-XX); Cintya da Silva Gariba (XXX.133.889-XX); Cláudia Ferreira Evangelista Guerreiro (XXX.582.097-XX); Inayd dos Santos Valle Lopes (XXX.325.677-XX); Maria Assunção Cottas (XXX.948.157-XX); Marlene Maria da Conceição de Carvalho (XXX.814.317-XX); Patrícia Gonçalves Gariba Corrêa (XXX.721.459-XX); Patrícia da Silva Gariba (XXX.004.809-XX); Rosângela Ruti da Silva Tinoco (XXX.506.797-XX); Simone da Silva Gariba (XXX.028.949-XX); Thatiana de Souza Cotta (XXX.407.847-XX); Valcirene Santiago de Carvalho (XXX.288.505-XX); Valneida Santiago de Carvalho (XXX.988.397-XX); Valnívia Santiago de Carvalho (XXX.557.217-XX); Vanderlice Santiago de Carvalho (XXX.762.157-XX); Zuleide Ferreira Santiago (XXX.434.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: fixar prazo de quinze dias para que o Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha informe: 1.7.1. se está ocorrendo a glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em algum dos benefícios recebidos pelas sras. Simone da Silva Gariba e Patrícia da Silva Gariba, que acumulam pensão militar com benefício previdenciário pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 1.7.2. o motivo para a aplicação da disciplina da Lei 13.954/2019 no cálculo das cotas da cota da ex-esposa pensionada Zuleide Ferreira Santiago, uma vez que o instituidor Valtércio Raimundo Cunha de Carvalho não teria renunciado ao pagamento do percentual de 1,5%, o que asseguraria a manutenção dos benefícios previstos na redação original da Lei 4.765/1960; 1.7.3. se a sra. Inayd dos Santos Lopes renunciou a algum dos benefícios previdenciários pagos pelo INSS ou se ainda figura como beneficiária de decisão proferida no processo 5049749-28.2020.4.02.5101.